Tribunal: TJDFT
Processo: 0008940-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008940-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para efetuar o pagamento atualizado da obrigação inscrita na RPV constante no ID: 12199897, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme previsão do art. 535, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2021 15:49:42. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva